Tribunal: TJMT
Processo: 0024765-23.2019.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024765-23.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 075.934.621-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR

DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADAS SUSPEITAS DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DEMONSTRA A FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – IMPOSSIBILIDADE –
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito.

Descabe cogitar em absolvição quando há provas suficientes nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes apreendidos, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Na hipótese de a pena-base estar fixada no mínimo previsto pelo tipo penal, não se aplica circunstância atenuante, haja vista a vedação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe que a incidência de atenuante não pode conduzir a redução da pena aquém do mínimo legal, entendimento este amplamente aplicado pelos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Henrique Batista dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da ação penal n.

0024765-23.2019.8.11.0055, código 327970, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, e o pagamento de 160 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar realizada, requerendo assim a nulidade do feito. No mérito, pleiteia a absolvição consubstanciada na insuficiência probatória, e, subsidiariamente, que seja conduzida a pena aquém do mínimo em razão da atenuante reconhecida (Id. 165056661).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a preliminar arguida e, no mérito, requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 165056673).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou a preliminar e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 170457157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o réu
Henrique Batista dos Santos
como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
No dia 06 de novembro de 2019, por volta das 16h35min, em uma casa localizada na Rua dos Mognos, Quadra 42, Lote 14, Bairro Jardim dos Ipês, neste município e Comarca de Tangara da Serra, o denunciado HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS, vulgo “POP” , com consciência e vontade, trazia consigo e mantinha em deposito 04 (quatro) porções, de substancia análoga a maconha, com massa bruta de 39,563 g e 01 (uma) porção de substancia análoga a pasta base de cocaína, com massa bruta de 0,403g, tudo para fins de traficância, conforme laudo de constatação de f. 18/21, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, uma guarnição da polícia militar foi informada pela Agência Regional de Inteligência, que estava a monitorar o local, de que ocorria tráfico de entorpecentes na Rua dos Mognos, Quadra 42, Lote 14, Bairro Jardim dos Ipês, nesta urbe, e que na ocasião haviam acabado de visualizar o denunciado passar droga a outro suspeito.

Nesse passo, ao chegarem no local, os policiais se deparam de imediato com um forte odor de maconha e ao abordarem o denunciado, encontraram consigo 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína.

Ademais, ao realizarem buscas na supracitada residência, os policiais ainda encontraram na geladeira de Henrique outra porção de substância análoga a maconha e alguns objetos de origem duvidosa.

Além disso, foi encontrado na

casa 01 (um) rolo de papel filme e dois aparelhos celulares. Instado, o implicado confessou que os entorpecentes adquiridos eram de sua propriedade, os quais havia adquirido na feira do produtor pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Ademais, o laudo de constatação de f. 18/21 informou que foi identificada na única porção da substância de cor branco amarelado a presença de Tiocianato de Cobalto II (COCAINA) com massa bruta de 0,403 g, e nas 04 (quatro) porções de substancia vegetal a presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA) com massa bruta de 39, 563 g.
(...)”
– Id. 165056229, pp. 6-9.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e o pagamento de 160 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 165056656).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, preliminarmente, a
ilegalidade da busca domiciliar
realizada, uma vez que não houve fundadas razões, devendo ser reconhecida a nulidade do feito.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece amparo
.

Importante ressaltar que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI).

No presente caso, conforme acima exposto, no dia dos fatos, a residência do apelante estava sendo monitorada pela equipe de inteligência da Polícia, ante a suspeita pretérita de que o réu comercializava entorpecentes. Consta que a citada equipe policial visualizou intenso movimento de pessoas no local e inclusive avistou o momento em que o acusado entregou droga a terceiro.

Em decorrência disso, a equipe policial tentou realizar a abordagem dos indivíduos que estariam efetuando a transação de droga, porém não conseguiu, de modo que acionou uma guarnição da Polícia Militar para dar apoio, que se deslocou até a casa e realizou o cerco, nessa ocasião os policiais sentiram forte odor de maconha, tendo, em seguida, adentrado na residência.

Após as buscas, foram localizadas algumas porções de maconha e uma porção de pasta-base de cocaína, bem como um rolo papel filme, dois aparelhos celulares e uma televisão – auto de apreensão, Id. 165056229, p. 36.

Desse modo, verifica-se que a busca domiciliar ocorreu depois que a Agência Regional de Inteligência efetuou diligências no local e visualizou, durante o monitoramento da residência do réu, o momento em que este entregou entorpecente a outrem, tendo solicitado apoio e informado aos policiais militares as fundadas suspeitas da ocorrência do crime de tráfico de drogas, os quais realizaram as buscas.

Assim, foram efetuadas diligências no local dos fatos, diante das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, suficientes a justificar a busca domiciliar, local em que foram localizadas as porções de substância entorpecente.

Há levar em consideração, nessa hipótese, o
estado de flagrância
, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ, RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Convém trazer precedentes deste Tribunal nesse mesmo sentido:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. (...)”
(TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021).

“(...) É incabível considerar ilícitas as provas obtidas através de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. (...)”
(TJMT, N.U 0009430-43.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, julgado em 19.2.2020, publicado no DJe 28.2.2020).

Nota-se claramente que a
busca e apreensão na residência
do recorrente ocorreu no desdobramento do contexto fático narrado de traficância, pois inicialmente a equipe de inteligência da Polícia efetuou o monitoramento da residência e visualizou a intensa movimentação de pessoas no local e, principalmente, a transação de droga, e com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar foram realizadas as buscas no interior da casa, sendo encontradas as porções de entorpecentes – três porções de maconha (39,563g) e uma porção de pasta-base de cocaína (0,403g).

Sendo assim, verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

Conforme relatado, a defesa postula a
absolvição ante a insuficiência probatória
, argumentando que é vedado o uso de elementos de prova produzidos exclusivamente na fase inquisitiva; bem como que não ficou demonstrada a finalidade mercantil do entorpecente apreendido com o réu, e ressalta a negativa de autoria do apelante, o qual afirmou que a droga era para o seu próprio consumo.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, esta ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Conquanto a defesa se apoie na negativa por parte do réu de que comercializava entorpecente, verifica-se no feito provas idôneas e suficientes que demonstram a prática delitiva em comento, especialmente pelo fato de que, durante o monitoramento da residência do apelante, momentos antes da busca domiciliar que culminou na apreensão das drogas, ele foi avistado efetuando a transação de entorpecente.

Nesse sentido foram as declarações uníssonas das testemunhas

Natan Vieira Alves, Marcelo Francisco de Oliveira e Arildo Marques, policiais militares que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante delito do acusado.

Ao contrário do alegado pela defesa, os policiais ratificaram seus depoimentos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que relataram novamente como ocorreram as diligências, havendo, portanto, provas robustas e judicializadas para aptas a amparar a condenação
(mídia audiovisual, Id. 165066246).

O policial Natan relatou detalhadamente sobre os fatos em apreço, dizendo que o
serviço de inteligência da Polícia já estava realizando o monitoramento do acusado, porque ele era suspeito de praticar o delito de tráfico de drogas há algum tempo naquele município.

Narrou que, no dia em questão, o serviço de inteligência estava em monitoramento e conseguiu visualizar o momento em que o acusado estava vendendo droga para outro sujeito. Disse que os militares do serviço de inteligência tentaram iniciar a abordagem, mas não conseguiram, de modo que solicitaram o apoio da guarnição que ele fazia parte.

Em seguida, afirmou que fizeram o cerco na residência do apelante e em razão das fundadas razões de que no local estava ocorrendo o tráfico, diante das informações repassadas pelo serviço de inteligência, resolveram adentrar ao imóvel. Asseverou que durante a abordagem o réu admitiu que realizava a traficância, bem como foi localizada certa quantidade de entorpecente do tipo maconha.

Esclareceu ainda que no momento das diligências foi possível sentir forte odor de substância entorpecente no local, bem como afirmou que também foram apreendidos pasta-base de cocaína e um rolo de plástico filme
, bem como uma televisão que acreditavam ser produto de ilícito.

Dessa mesma forma foram as narrativas dos policiais Arildo, que faz parte da equipe de inteligência, e Marcelo, que integrava a guarnição que chegou no segundo momento na residência do réu. Veja-se os depoimentos, respectivamente:

“
Que o POP já é conhecido da Polícia Militar, pelo envolvimento com o crime organizado e na distribuição de drogas na região do Jardim dos Ipês, e nós tínhamos recebido várias denúncias de que ele estava comercializando drogas naquele bairro; Que no dia dos fatos, eles realizaram monitoramento na residência e perceberam que ele realmente estava comercializando entorpecente; Que presenciaram ele entregando uma quantidade para um usuário, e que nesse momento da venda acionaram a equipe de serviço da Polícia Militar, mas a equipe demorou um pouco para chegar e o suspeito já estava saindo da residência; Que sua equipe da inteligência tentou realizar a abordagem desse usuário, mas ele não obedeceu a ordem de parada e acabou fugindo, e que o POP percebeu a movimentação da Polícia e adentrou à sua residência; Que a equipe do Ten. Natan chegou e adentrou à residência, e sua equipe tentou fazer mais diligências para encontrar o usuário, mas não conseguiu”.

“
Que se encontrava de serviço nesta data, juntamente com o Ten. Natan, e que a ocorrência teria sido passada pelo serviço de inteligência da polícia militar; Que o serviço de inteligência estava monitorando o acusado, no Bairro Jardim dos Ipês, e passaram o possivelmente esse indivíduo estava vendendo entorpecente no local; Que o serviço de inteligência solicitou apoio da guarnição que se deslocou rapidamente até o local; Que o militar do serviço de inteligência que estava a frente passou mais algumas informações para o Ten. Natan no sentido de que a movimentação de pessoas no local estava grande naquele dia, e que teve um indivíduo que foi ao local possivelmente comprar entorpecente, e que houve a tentativa de efetuar a abordagem, mas não logrou êxito; Que os policiais fizeram um cerco na residência e imediatamente sentiram odor forte e característico de maconha e decidiram adentrar; Que foi feita abordagem do réu e busca domiciliar, sendo localizado droga e outros materiais, televisão e plástico filme”
.

Consoante se nota, a Polícia já tinha conhecimento de que o apelante estaria comercializando entorpecentes na região, posto que receberam denúncias nesse sentido. Verifica-se que foi realizado monitoramento na residência do réu previamente e, no dia em comento, durante o acompanhamento pela equipe de inteligência da Polícia, foi possível visualizar o recorrente fazendo a transação ilícita, ao vender entorpecente para um dos indivíduos que foi ao local.

Em decorrência disso foi tentado realizar uma primeira abordagem pela equipe de inteligência, a qual não conseguiu efetivar o flagrante, de modo que solicitou o apoio da guarnição da polícia militar, da qual fazia parte as referidas testemunhas.

Conforme se extrai das declarações uniformes dos aludidos policiais, diante das fundadas suspeitas da ocorrência do crime tráfico de drogas, realizaram cerco no local e fizeram buscas no interior da residência, onde foram encontradas porções de entorpecentes.

Conquanto a defesa alegue que foi apreendida pouca quantidade de droga, tal fator não é suficiente para afastar o delito em comento, há que considerar o contexto fático-probatório exposto, que demonstra a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Impende ressaltar
que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme denota a inteligência do § 2o do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destaco ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, é o que
preceitua o Enunciado n. 3 desta Corte:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Dessume-se que o réu alegou em Juízo que a droga apreendida destinava a seu próprio uso, aduzindo que quando os policiais chegaram estava deitado e tinha acabado de fazer uso do entorpecente, afirmando ainda que fazia pouco tempo que mudou para aquela residência. Ademais, respondeu que não “passou” droga para ninguém, que tinha chegado do serviço e foi deitar (mídia audiovisual, Id. 165066246).

A informante Priscila Batista dos Santos, irmã do apelante, relatou que o réu mora sozinho naquela residência. Disse ter conhecimento que ele é usuário apenas de maconha e não soube dizer sobre eventual envolvimento com o tráfico de drogas (mídia audiovisual, Id. 165066246).

Diante do exposto, observa-se que a versão apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos e vai de encontro com as declarações harmônicas e coesas dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão da droga e na prisão em flagrante delito do réu.

Ressalte-se que os policiais visualizaram a intensa movimentação naquele dia na residência do recorrente, bem como avistaram o réu entregando algo para terceiro, fatos estes ignorados pelo acusado, o qual alegou que não teria “passado” nada para ninguém, pois teria chegado do trabalho e foi deitar.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão das drogas, assim como os depoimentos dos policiais, fica demonstrado o delito de tráfico de drogas, de forma indene de dúvidas, de modo que se revela inviável a absolvição do acusado.

Por fim, no
âmbito da dosimetria
, não vejo como acolher a pretensão defensiva de redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência da circunstância atenuante reconhecida.

Pelo que se dessume da sentença condenatória, a magistrada singular reconheceu a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, porém deixou de reduzir a pena na segunda fase dosimétrica em razão de a pena-base se encontrar no mínimo previsto pelo tipo penal (Id. 165056656, p. 9).

Não obstante os argumentos depreendidos nas razões recursais, entendo que de fato não cabe a aplicação da citada atenuante quando a sanção basilar já se encontra no mínimo legal previsto, consoante preceitua a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

De acordo com esse posicionamento da Corte Superior, na segunda etapa da dosimetria, se o julgador se deparar com alguma circunstância atenuante, estando a pena-base fixada no mínimo legal, ele não poderá considerá-la, pois a sanção não pode ser reduzida aquém do marco mínimo previsto no tipo penal.

Nesse contexto, trago o seguinte recurso repetitivo da Corte Superior:

“(...) 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp 1117073/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe 29.6.2012).

Importante destacar que o raciocínio sumulado pelo STJ guarda sintonia com o aquele adotado pela Suprema Corte, conforme se infere do voto sustentado pelo Ministro Cesar Peluso, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597270-4/RS, pelo Tribunal Pleno, parcialmente transcrito a seguir,
in verbis
:

“Parece-me que, se a Corte se propusesse a modificar esta jurisprudência, teria de tomar certas cautelas pelo risco que introduziria de deixar a cada juiz a definição da pena para cada crime. Isto é, no momento em que a Corte proclame, ou proclamasse, que as atenuantes genéricas podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal, poderíamos passar a um regime em que a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em termos de política criminal. Estariaaberta a porta para – não diria uma extravagância -, para um risco extremamente elevado para a atuação do ordenamento jurídico criminal que, embora sendo extremo, tem relevantíssima importância social”.

Este Tribunal de Justiça coaduna-se com essa orientação pacífica dos Tribunais Superiores, que se justifica na limitação combatida à necessidade de evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Convém ressaltar que o magistrado, ao se valer do critério trifásico de aplicação da pena, apesar de estar amparado pelo princípio do livre convencimento motivado, deve rigorosamente respeitar os limites máximo e mínimo previstos abstratamente na norma incriminadora, para que seu poder discricionário não se torne arbitrário.

Desta feita, andou bem a julgadora de primeiro grau ao deixar de aplicar a atenuante da menoridade relativa e, por conseguinte, reduzir a reprimenda imposta aquém do limite legal estabelecido, em respeito à aludida súmula do STJ, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023